Tribunal: TJSP
Processo: 1026168-19.2017.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Sucumbência recíproca devidamente reconhecida. Pretensão de mera rediscussão do julgado. Inadmissibilidade. Prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa dos dispositivos legais tidos por violados.
Embargos de declaração rejeitados.